Tribunal: TJDFT
Processo: 0714119-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES. EXASPERAÇÃO SUPERIOR AO PATAMAR PERMITIDO JURISPRUDENCIALMENTE. CABIMENTO. ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ACRÉSCIMO CABÍVEL. QUANTUM DE 1/6. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REGIME ABERTO. NÃO CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DECORRENTE DA NORMA PENAL VIGENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio. Em se tratando de réu reincidente em crimes contra o patrimônio, incabível a aplicação do princípio da insignificância, porquanto ausente o requisito consubstanciado no grau reduzido de reprovabilidade do comportamento do agente.
2. A jurisprudência pátria, na ausência de critérios objetivos para a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria, tem acolhido, de forma ampla, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal.
3. A existência de múltiplas condenações transitadas em julgados ponderadas na primeira fase da dosimetria como maus antecedentes permite a majoração da pena-base em fração superior, como forma de efetivamente individualizar a reprimenda, não havendo que falar em excesso ou desproporcionalidade na sua aplicação. Precedentes.
4. Havendo a atenuante da confissão espontânea e a agravante alusiva à multirreincidência, a compensação deve ser parcial, sendo analisado o quantum de acordo com a proporcionalidade, aferida caso a caso.
5. Verificada a reincidência específica e os maus antecedentes, correta a fixação do regime inicial semiaberto no caso concreto.
6. Apelação criminal conhecida e não provida.